Tribunal: TJDFT
Processo: 0751283-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. A divergência entre o entendimento defendido pelo recorrente e o firmado no acórdão hostilizado não se qualifica como omissão para fins dos embargos declaratórios.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para sustentar a sua convicção e ele esteja devidamente expresso no decisum. (Tema 339/STF).
4. Quando não são apontados, de forma concreta e consistente, no acordão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), com a nítida intenção de rediscutir a matéria, insurgindo-se o recorrente contra entendimento firmado em jurisprudência da Suprema Corte, evidencia-se a intenção de procrastinar o feito, o que caracteriza a natureza protelatória dos embargos e impõe a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.